Tribunal: TJMT
Processo: 1009425-85.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009425-85.2022.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
MILTON LUIS BELLINCANTA
AGRAVADO(S):
BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por MILTON LUIS BELLINCANTA, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, nos autos de Embargos à Execução de no 1020183- 15.2021.8.11.0015, opostos em face do BANCO DO BRASIL S/A, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à execução.
Em suas razões recursais o agravante alega que “trata-se, na origem, de Embargos à Execução (doc. 6) ajuizados em resposta à Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco Agravado para a cobrança de valores que supostamente lhe seriam devidos em decorrência do inadimplemento da Cédula Rural Pignoratícia no 21/93091-0, emitida em 3/7/2009, com vencimento inicial para 15/6/2010” (sic).
Assevera que “a r. decisão agravada entendeu pelo indeferimento do pedido de efeito suspensivo sob o entendimento de que: (i) o juízo não estaria garantido por penhora e (ii) não teria sido demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória previstos no art. 919, §1o, do Código de Processo Civil (novamente, doc. 1 e doc. 2)” (sic).
Acrescenta que “a execução promovida em face do Agravante é nula, na medida em que o vencimento antecipado declarado pelo Agravado é ilegal, eis que não se observou o direito de alongamento da dívida rural em favor do Sr. Milton, sobretudo porque a inviabilidade do pagamento na data aprazada se deu pela crise enfrentada pelo Agravante, somado às irregularidades dos encargos do próprio título, que são contrários à norma aplicável e acarretam nítido excesso” (sic).
Ressalta que, desta forma, não obstante o entendimento do juízo a quo, os requisitos previstos no § 1o do art. 919 do CPC, para recebimento dos embargos à execução com efeito suspensivo se fazem presentes no caso em tela.
Afirma que o pedido está devidamente fundamentado.
Aduz que a execução está na iminência de causar prejuízos ao agravante.
Com estes argumentos e com base nos pressupostos legais, requer a antecipação da tutela recursal “para deferir o efeito suspensivo aos Embargos à Execução de origem, de modo a impedir que o Agravado dê prosseguimento ao feito executivo por meio da consecução de atos constritivos, até o julgamento definitivo do presente recurso” (sic).
No mérito “requer o provimento deste Agravo de Instrumento, reformando-se a r. decisão agravada para conceder, em definitivo, com a confirmação da tutela antecipada recursal, o efeito suspensivo aos Embargos à Execução de origem” (sic).
Conforme documentos de Id. 128714188, o preparo recursal foi recolhido.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que o agravante busca a concessão da medida de urgência, com vistas a obter desde logo o efeito suspensivo aos embargos à execução, para impedir o prosseguimento da execução de título extrajudicial (Cédula Rural Pignoratícia no 21/93091-0), entendendo preenchidos os requisitos elencados no § 1o do art. 919 do CPC.
Ao proferir o decisum vergastado, o nobre Magistrado assim se posicionou:
“3. Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à execução, uma vez que o Juízo não se encontra seguro por penhora, depósito ou caução suficiente, tampouco não restou comprovado nos autos os requisitos autorizadores para concessão da tutela provisória, conforme disposto no art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.” (Id. 128458162).
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão do efeito buscado.
Isso porque, de acordo com o Código de Processo Civil (art. 919, §1o), o efeito suspensivo dos embargos à execução deve ser deferido quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e, à primeira vista, no caso dos autos, estes não se encontram preenchidos.
Vejamos:
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” (destaquei).
Extrai-se, portanto, que os embargos à execução em regra não possuem efeito suspensivo, o qual, entretanto, poderá ser atribuído quando demonstrado os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.
Não obstante os argumentos contidos nas razões recursais, verifica-se que o agravante não garantiu o juízo, pois ausente penhora, depósito ou caução do valor discutido.
Deste modo, a probabilidade do direito não se encontra demonstrada nos autos.
Ademais, tão somente os argumentos e documentos juntados não comprovam risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se aguardar o julgamento do mérito recursal para decidir a questão aventada.
Some-se a isso que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere, conforme preconiza o art. 1.020 do CPC.
Sobre o assunto, o entendimento desta Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NEGADO – CARÁTER EXCEPCIONAL DA ATRIBUIÇÃO – REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO – NÃO CONFIGURADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando a execução estiver garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, bem como o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória, qual seja, relevância dos fundamentos e perigo de dano, situação não demonstrada nos autos.” (AI 1012091-93.2021.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021).
Desta maneira, por ora nada obsta a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de maio de 2022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora